Tribunal: TJDFT
Processo: 0755077-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS E AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO LIMINAR EM HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INDICÍOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DENÚNCIA ADEQUADA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Julgamento conjunto de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminar de habeas corpus e de habeas corpus impetrado contra decisão que recebeu a denúncia nos autos da ação penal de origem, que apura a prática, ao menos em tese, do crime do art. 24-A da Lei n. 11.340/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o trancamento da ação penal de origem e se é cabível a interposição de agravo interno contra decisão que indefere liminar em habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, sendo permitido somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade. Precedentes do STJ.
4. A denúncia apresentada pelo Ministério Público possui todos os requisitos formais do art. 41 do CPP, em especial a descrição dos fatos e das circunstâncias que comprovam a justa causa da ação penal.
5. A justa causa exigida para o recebimento da denúncia não diz respeito a provas exaurientes e incontroversas sobre a autoria e a materialidade, mas apenas indícios mínimos desses dois elementos, o que está demonstrado nos autos. Na realidade, a denúncia deve apresentar os elementos colhidos na fase da investigação preliminar, que, em regra, são superficiais, cabendo ao titular da ação penal esclarecer e comprovar tais elementos ao longo da instrução criminal. Precedentes.
6. O exame aprofundado de provas é inviável em habeas corpus, de modo que o mais adequado é aguardar a instrução na ação penal de origem. Precedentes.
7. As alegações da impetração demandam análise aprofundada da prova e da instrução criminal, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus.
8. A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação, tratando-se, pois, de um beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora. Por conseguinte, não cabe agravo interno contra decisão que defere ou indefere a liminar ante a ausência de previsão legal e, ainda, a incompatibilidade com o rito célere do instituto. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO:
9. Agravo interno não conhecido.
10. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.